Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREITADA. EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRA. FATO INCONTROVERSO. RETENÇÃO NECESSÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERCENTUAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostrando-se incontroverso nos autos a execução de parte da obra, incorre em cerceamento de defesa a sentença que determina a rescisão do contrato de empreitada por culpa recíproca dos contratantes, mas indefere prova pericial necessária para aferição do percentual do trabalho já executado, que deve ser remunerado, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.